Tribunal: TJDFT
Processo: 0743952-16.2023.8.07.0000
Órgão julgador: SANDRA REVES
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2023-10-19

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 7a Turma Cível Gabinete do Desa. Sandra Reves NÚMERO DO PROCESSO: 0743952-16.2023.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL AGRAVADO: IRACEMA BARBOSA ROMAO D E C I S Ã O 1. Trata-se de agravo de instrumento interposto pelo Instituto Nacional do Seguro Social (INSS) contra decisão (ID origem 173710520) proferida pelo Juízo da Vara de Ações Previdenciárias do DF que, nos autos de cumprimento de sentença movido por Iracema Barbosa Romão (processo n. 0708253-50.2022.8.07.0015), majorou o valor da multa diária devida pelo executado, ora agravante, ao patamar de R$200,00 (duzentos reais) e determinou ao devedor que “informe, no prazo de 05 (cinco) dias, o nome completo e matrícula do servidor responsável pelo descumprimento das ordens judiciais emanadas deste processo”. Em suas razões recursais (ID 52364673), o agravante sustenta, em suma, que “todas as medidas que competiam à Procuradoria para que o INSS tomasse ciência da decisão que lhe determina atendimento de obrigação de fazer já foram adotadas, entretanto a inexistência de pessoal suficiente na autarquia leva ao inevitável acúmulo de demandas de igual natureza, que estão sendo atendidas por ordem de registro de sua requisição, junto ao setor competente da autarquia previdenciária”. Refere acerca de suposta escassez de pessoal, na Procuradoria do INSS, para atender ao volume de demandas judiciais. Assenta que não seria possível responsabilizar um específico servidor pelo suposto descumprimento da determinação judicial de origem, tendo em vista que as ordens judiciais encaminhadas à Procuradoria do INSS receberiam, todas, tratamento em ordem cronológica, sob o critério de impessoalidade. Pontua que “os advogados públicos não têm poder hierárquico sobre os servidores de autarquias e fundações, sendo responsáveis apenas por sua representação judicial e extrajudicial nos termos da legislação vigente. Nesse sentido, se não podem determinar ou praticar os atos administrativos em cumprimento à decisão judicial, não podem, igualmente, ser responsabilizados com a imposição de qualquer penalidade por seu eventual descumprimento”. Enumera precedente judiciais em pretenso amparo aos seus argumentos. Expõe que, “conforme a Teoria do Órgão Público ou Teoria da Imputação, a atuação do agente público deve ser imputada ao órgão que ele representa e não a sua pessoa”. Aduz que a decisão agravada “deixa clara a intenção do i.magistrado de se imiscuir na apuração de eventuais falhas internas da Administração Pública, querendo seja apontado o "culpado" por eventual atraso no cumprimento de decisão judicial sem qualquer observância ao devido processo legal, inclusive sem a prévia instauração de procedimento para esse fim”. Sublinha que “não incumbe ao Magistrado, em ação previdenciária, apurar e deliberar acerca de eventual ação regressiva da Autarquia ou da União contra os seus servidores (acaso mantida condenação ao pagamento de multa por atraso no cumprimento)”. Conclui que a decisão “impugnada, que determinou a indicação de nome e matrícula de servidor da autarquia, merece ser reformada, ressaltando-se, mais uma vez, que o cumprimento da obrigação de fazer está em fila única, aguardando implemento, com o pagamento das parcelas retroativas”. Requer, então, a concessão de efeito suspensivo ao recurso. No mérito, pugna pelo conhecimento e provimento do recurso para que, reformando-se a r. decisão agravada, seja a afastada a “determinação de fornecimento de nome de servidor e da matrícula do INSS”. Sem preparo, por ser a autarquia recorrente isenta do seu recolhimento. É o relato do necessário. Decido. 2. O inciso I do art. 1.019 do CPC autoriza ao relator a atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, no todo ou em parte, a pretensão recursal logo após o recebimento do agravo. O art. 300 do CPC não autoriza a concessão da tutela de urgência sem que se façam minimamente presentes os pressupostos que elenca: probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. Da análise dos autos de referência, reputam-se ausentes tais requisitos. De início, cumpre anotar que o descumprimento de determinação judicial, pela parte agravante, parece se tratar de matéria incontroversa nos autos, tendo em vista que a própria parte recorrente admite que tal fato teria decorrido de excesso de demandas recebidas no âmbito da Procuradoria Federal responsável pela representação judicial do INSS. Revela-se lícita, portanto, a princípio, diante da recalcitrância no cumprimento da determinação judicial, a majoração das astreintes pelo Juízo de origem, na forma do art. 537 do CPC. Anote-se, ainda, que a análise quanto à pertinência ou não da intimação do executado, pelo Juízo a quo, para apresentação de dados acerca do servidor responsável pelo descumprimento da decisão judicial é matéria que demanda aprofundado estudo dos autos de referência, o que se revela incompatível com o presente instante processual. Para além disso, a manutenção dos efeitos da r. decisão agravada, por si só, não tem o condão de denotar a existência de risco ao resulta útil do processo ou, ainda, de perigo de dano grave ou de difícil reparação à parte agravante, que pode aguardar a completa instrução do presente recurso. Por fim, registre-se que a matéria será analisada com a profundidade necessária quando do julgamento pelo e. Colegiado. 3. Ante o exposto, indefiro a medida liminar pleiteada. Publique-se. Comunique-se o Juízo de origem, nos termos do art. 1.019, I, do CPC. Intime-se a parte agravada para responder ao recurso, juntando a documentação que entender pertinente (art. 1.019, II, do CPC). Após, retornem conclusos. Brasília/DF, 18 de outubro de 2023. Sandra Reves Vasques Tonussi Relatora